Tribunal: TJDFT
Processo: 0743677-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743677-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON BRITO JUNIOR AGRAVADO: MAGNOLIA FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDSON BRITO JÚNIOR (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum de n.o 0735214-65.2025.8.07.0001 ajuizado por MAGNOLIA FRANQUIAS E CONSULTORIA LTDA em desfavor do ora agravante, reconheceu a validade da citação e decretou a revelia, nos seguintes termos (ID 249638008 dos autos originais): “Trata-se de impugnação apresentada pela parte autora à alegação de nulidade de citação formulada pelo réu, que sustenta que o Aviso de Recebimento (AR) foi assinado por terceiro e que o endereço utilizado não corresponderia ao seu domicílio atual. A alegação do réu não merece acolhimento. O AR de ID 243848087 comprova que a correspondência foi entregue no endereço residencial do réu, conforme declarado por ele próprio em petição posterior (ID 247598068), o que afasta qualquer dúvida quanto à correção do domicílio utilizado para a citação. Nos termos do artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil, é válida a citação realizada por via postal quando a entrega se dá ao funcionário da portaria de condomínio edilício com controle de acesso, como é o caso dos autos. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que, nessas hipóteses, a assinatura do porteiro ou responsável pela recepção interna é suficiente para a validade do ato citatório. Ademais, o comportamento do réu revela contradição e afronta à boa-fé objetiva, ao confirmar o endereço utilizado para a citação e, ao mesmo tempo, alegar sua invalidade sem apresentar qualquer prova documental que comprove alteração de domicílio ou ausência de controle de acesso no local. Dessa forma, reconheço a validade da citação postal realizada e, diante da ausência de apresentação de contestação no prazo legal, decreto a revelia do réu, com aplicação dos efeitos previstos no artigo 344 do CPC. Considerando o estado do processo, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência e necessidade, nos termos do artigo 357, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 77073688), alega que a decisão agravada está equivocada, pois a citação foi realizada por meio de aviso de recebimento (AR) assinado por pessoa diversa do citando, sem qualquer comprovação de vínculo com o réu. Sustenta a nulidade da citação, nos termos do artigo 239 do Código de Processo Civil. Aduz que a decisão agravada afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que a manutenção da revelia acarreta grave prejuízo à defesa, especialmente diante da realidade fática diversa da alegada pela parte autora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, postula que seja reconhecida a nulidade, e, por consequência, seja recebida a contestação apresentada. O preparo foi recolhido (ID 77074531). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que o autor ajuizou ação de rescisão de contrato. O mandado de citação foi enviado para o endereço indicado pelo réu no contrato e recebido por funcionário do condomínio edilício (ID 241879618 e ID 243848087, na origem). Consoante disposto nos arts. 238 e 239, ambos do CPC/15, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, sendo que a validade do processo depende da sua higidez. Assim sendo, a citação realizada em condomínio edilício recebida por funcionário do condomínio, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC possui presunção de validade. Transcrevo, in verbis: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Desse modo, o ônus processual é do réu comprovar que não recebeu a citação, afastando, assim, a presunção existente. No caso em comento, o réu foi citado no endereço declarado no contrato. Além disso, conforme bem ponderou o juízo de origem, “o comportamento do réu revela contradição e afronta à boa-fé objetiva, ao confirmar o endereço utilizado para a citação e, ao mesmo tempo, alegar sua invalidade sem apresentar qualquer prova documental que comprove alteração de domicílio ou ausência de controle de acesso no local”. Com efeito, o agravante sequer impugnou que o recebedor do aviso de recebimento não era funcionário do condomínio. Ao contrário, o agravante se limitou a meras alegações. Assim, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifica-se que, ao que tudo indica, o réu reside no local da citação, tendo sido cumprido os requisitos do art. 248, § 4o, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é válida a citação enviada pelo correio e recebida no condomínio edilício por terceiros. Transcrevo parte da fundamentação do Ministro Marco Aurélio Bellizze: “A agravante foi regularmente citada por carta no mesmo endereço que indicou na exordial do inventário dos bens deixados por seu genitor, no qual figura como inventariante-fls.02 dos autos no. 0344174- 91.2015.8.19.0001. Cabia à agravante comprovar que o recebedor da carta não era preposto do condomínio. Contudo, a afirmativa de recebimento da citação por pessoa estranha ao condomínio veio desacompanhada de qualquer prova. Poderia a agravante facilmente juntar ao seu requerimento listagem dos funcionários do edifício. Não o fez. Ressalte-se ainda que o recebedor da correspondência não fez qualquer ressalva quanto a desconhecer a agravada ou que a mesma estivesse ausente." Logo, não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado acerca da validade da citação, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ. (STJ - AREsp: 2261606, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 14/04/2023)”. Assim sendo, em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, não se verifica a nulidade de citação alegada pelo agravante. Nesse contexto, não restou demonstrada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a plausabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora